Tribunal: TJBA
Processo: 8028140-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028140-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: CARMELITA PEREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Processo civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Empréstimo consignado contestado por aposentado. Alegação de inexistência de contratação. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Inversão do ônus da prova. Verba alimentar. Hipossuficiência do consumidor. Ausência de risco de irreversibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de descontos realizados em benefício previdenciário, diante da alegação da parte autora, aposentada, de que não contratou o empréstimo consignado que originou os débitos. A decisão também determinou a inversão do ônus da prova com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência da consumidora. O agravante, instituição financeira, sustenta que o contrato foi regularmente firmado, que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela e, subsidiariamente, requer autorização para depósito judicial do valor controvertido.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora aposentada, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a instituição financeira e a parte autora, consumidora final, configura relação de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A verossimilhança da alegação de inexistência de contratação, aliada à hipossuficiência da autora e à dificuldade de produção de prova negativa, justifica a inversão do ônus da prova, incumbindo à instituição financeira comprovar a validade e a regularidade do contrato questionado.

5. A manutenção dos descontos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, pode comprometer a subsistência da parte autora, configurando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

6. A suspensão dos descontos não causa prejuízo irreparável à instituição financeira, pois, caso comprovada a legalidade da contratação, será possível a retomada das cobranças e o ressarcimento dos valores.

7. A ausência de prova inequívoca da existência do contrato e da autorização para os descontos justifica a manutenção da decisão recorrida, como forma de preservar os direitos fundamentais do consumidor, especialmente sua dignidade e proteção contra práticas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão
mantida.
Agravo de instrumento
im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8028140-19.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO MASTER S/A
e agravado
CARMELITA PEREIRA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.